Tribunal: TJSP
Processo: 1017871-25.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Financeira ré que, não obstante a quitação do financiamento, deixou de proceder a baixa do gravame, o que impediu a transferência e licenciamento do veículo. Autora que tentou administrativamente a solução do problema mas não obteve êxito. Ausência de comprovação de

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência.

Financeira ré que, não obstante a quitação do financiamento, deixou de proceder a baixa do gravame, o que impediu a transferência e licenciamento do veículo. Autora que tentou administrativamente a solução do problema mas não obteve êxito. Ausência de comprovação de que houve fraude na quitação do veículo.

Transferência de propriedade do veículo que deve ser providenciada pela autora.

Dano moral. Ocorrência. Indenização devida.

Multa diária. Descabimento.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017871-25.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada
BEATRIZ DAS GRAÇAS DE ARAÚJO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017871-25.2020.8.26.0002 -Voto no 24481
2
Apelação n° 1017871-25.2020.8.26.0002
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Beatriz das Graças de Araújo Borges
Comarca de São Paulo 11a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito: Fausto Dalmaschio Ferreira
Voto no 24481
Alienação fiduciária. Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais. Sentença de
parcial procedência.
Financeira ré que, não obstante a quitação do financiamento,
deixou de proceder a baixa do gravame, o que impediu a
transferência e licenciamento do veículo. Autora que tentou
administrativamente a solução do problema mas não obteve
êxito. Ausência de comprovação de que houve fraude na
quitação do veículo.
Transferência de propriedade do veículo que deve ser
providenciada pela autora.
Dano moral. Ocorrência. Indenização devida.
Multa diária. Descabimento.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença recorrida proferida a f. 147/151 destes
autos de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017871-25.2020.8.26.0002 -Voto no 24481
3
materiais e morais fundada em contrato de alienação fiduciária em
garantia, movida por BEATRIZ DAS GRAÇAS DE ARAÚJO
BORGES, em relação a AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, julgou parcialmente procedente o pedido para
condenar a requerida à obrigação de fazer consistente em efetivar a
baixa do gravame incidente sobre o veículo e fornecer a
documentação necessária ao seu licenciamento e transferência, no
prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$300,00 até o limite de
R$15.000,00 e à indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00, com correção monetária desde a sentença e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Reconhecida a sucumbência
recíproca, foi determinado que a parte autora arcará com 1/3 das
custas e despesas processuais, além de honorários em favor dos
patronos da requerida, correspondente a 10% sobre o pedido de
indenização por danos materiais, e a ré arcará com 2/3 das custas e
despesas processuais e com honorários em favor do patrono da
autora, fixados, por equidade, em R$1.500,00.
Apelou a ré (f. 172/181) buscando a reforma da r.
sentença. Alegou, em suma, que: a) o contrato de financiamento foi
firmado com terceiro, estranho à lide; b) é inconcebível que a
financeira ofereça desconto em quase a totalidade do valor devido; c)
devido a existência de quitação fraudulenta não é cabível a baixa do
gravame e eventual reparação de danos; d) não pode ser
responsabilizada pela fraude; e) não são cabíveis danos morais; f) não
é cabível a aplicação de multa porque está diligenciando para cumprir
rigorosamente o determinado.
A apelação, preparada (f. 184), foi contrarrazoada (f.
187/194).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 08/07/2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017871-25.2020.8.26.0002 -Voto no 24481
4
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 152); a
apelação, protocolada em 30/07/2020, é tempestiva.
A autora ingressou com esta ação alegando que: a)
conforme se observa no contrato de compra e venda, é atualmente a
legitima proprietária do veículo marca Ford, modelo Ka SE 1.5 HA, ano
modelo 2014/2015, cor branca, de placas FZY 6679, Renavam
01022863824, chassi 9BFZH55JIF8143019; b) o veículo foi adquirido
em 05/03/2018, de Juliana Giovani Pedreiro pelo preço de
R$34.000,00, que repassou o veículo que havia adquirido de Antonio
Renato Mamoni, em 27/02/2016, conforme DUT devidamente
preenchido, assinado e com firma reconhecida; c) quando adquiriu o
veículo estava ciente da intenção de gravame para Aymoré Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, em nome do antigo proprietário
Antonio Renato Mamoni, CPF 049.880.768-14, e ficou responsável
para regularizar a documentação; d) em 23/03/2018, após a quitação
do financiamento, o anterior proprietário Antonio recebeu e-mail da ré
informando que o gravame havia sido baixado e depois de ter
providenciado toda a documentação para a regularização do veículo o
despachante lhe informou que ainda havia gravame, não sendo
possível realizar a transferência da propriedade; e) em seguida, o
Detran informou que o veículo sequer poderia ser licenciado, tampouco
transferido; f) seu marido efetuou diversas ligações telefônicas para a
ré, mas sem sucesso; g) depois obteve a informação que o veículo
havia sido objeto de bloqueio judicial através do sistema Renajud em
processo em que a ré é parte; h) formulou reclamação no Procon e a
ré não apresentou qualquer esclarecimento sobre o gravame; i) obteve
a informação de que havia processo criminal tramitando, processo n.
1000455-31.2019.8.26.0050, junto ao Dipo 3 do Fórum Criminal da
Barra Funda, tendo por objeto o veículo e, conforme a decisão lá
proferida, houve determinação de levantamento do bloqueio judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017871-25.2020.8.26.0002 -Voto no 24481
5
mas o gravame ainda permanece; j) o problema se estende por mais
de 02 anos; k) a situação está causando grandes transtornos porque
não pode circular com o veículo.
Pleiteou, por isso, a condenação da ré a proceder a
baixa do gravame e no pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$10.000,00 e materiais de R$3.000,00 devido a
contratação de advogado.
A ré, em sua contestação (f. 100/115), alegou que em
relação ao veículo e outros foi instaurado Inquérito Policial para a
investigação de crime de estelionato devido a concessão de “super
descontos”, mediante a utilização indevida do sistema operacional da
financeira por escritórios de advocacia ou por funcionários em
condutas individualizadas. A concessão do desconto concedido para a
quitação do veículo em questão é totalmente descabido e pode ser
fraudulento. Enquanto não apurados os fatos o gravame deve
permanecer.
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida.
A autora demonstrou que no cadastro do veículo foi
inserido gravame (f. 29/31, 38, 41, 43, 58 e 162/163), constando o n.
do contrato 20022657869 e o CPF que é de Antonio Renato Mamoni,
anterior proprietário que havia financiado o veículo, conforme se
verifica no contrato de f. 126/128.
Conforme constou nesses documentos, a placa do
veiculo foi inserida, equivocadamente, como sendo do Estado do
Ceará (f. 162).
O documento de f. 32/33 demonstra que o anterior
proprietário, Antonio Renato Momoni, que havia financiado o veículo,
quitou o débito.
E o documento de f. 30/31 demonstra que Antonio
Renato Momoni vendeu o veículo para Juliana Giovani Pedreiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017871-25.2020.8.26.0002 -Voto no 24481
6
assinando o documento de autorização para a transferência de
propriedade, com firma reconhecida, para ela, e a Juliana, por sua vez,
o vendeu para a autora Beatriz das Graças de Araújo, consoante
contrato de compra e venda (f. 26/28).
A alegação da ré de que estava sendo investigada a
ocorrência de fraude porque os procuradores estavam quitando os
contratos por preço irrisório deve ser afastada.
Conforme consulta realizada no SAJ desta Corte,
verifica-se que realmente foi instaurado Inquérito Policial para a
investigação
da
suposta
fraude,
estelionato,
inquérito
n.
0093413-87.2018.8.26.0050, e procedimento de sequestro de bens n.
1000455-31.2019.8.26.0050, onde inicialmente havia sido determinado
o bloqueio do veículo (f. 42 e 50) e de outros, porém, no inquérito foi
determinado desbloqueio de todos os veículos e a restituição dos bens
apreendidos a seus proprietários.
Assim, não há justificativa para a permanência do
gravame de alienação fiduciária sobre o veículo porque a quitação
permanece válida.
Por outro lado, é descabida a determinação para que a
ré proceda a transferência do veículo para o nome da autora.
Na petição de f. 166/170 a financeira alegou a
impossibilidade de cumprir a obrigação de realizar a transferência do
veículo de forma administrativa porque para tanto é necessária a
vistoria no Detran.
A Resolução no 320, de 05/06/2009, do Conselho
Nacional de Trânsito
CONTRAN estabelece que o credor deve
providenciar a baixa do gravame no prazo de 10 dias, conforme se
verifica no seguinte artigo:
Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017871-25.2020.8.26.0002 -Voto no 24481
7
devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a
informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de
trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de
10 (dez) dias.
E a Resolução CONTRAN no 689, de 27/09/2017, que
revoga a Resolução no 320/2009, tendo vigência a partir de sua
publicação para os procedimentos relativos ao Registro de Contratos
com cláusula de Alienação Fiduciária em operações financeiras,
consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor
(art. 38) também estabelece que:
Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de
prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor
perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do
veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a
baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo
máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante,
independentemente da transferência de propriedade do veículo em
razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de
débitos incidentes sobre o veículo.
Parágrafo único. (...).
Art. 17. Após a informação da baixa do Gravame o CRLV será
expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente,
sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais.
§ 1o Caso o proprietário do veículo necessite do CRV e do CRLC
antes do próximo licenciamento do veículo sem anotação do
Gravame, deverá arcar com os possíveis custos e despesas para essa
nova emissão.
§ 2o O disposto no caput não se aplica ao Arrendamento Mercantil,
devendo haver a imediata transferência de propriedade, no caso de
quitação do respectivo contrato.
Assim, como se trata de alienação fiduciária, cabe a
financeira apenas proceder a baixa do gravame, devendo a
proprietária providenciar os meios, pagamento de taxas e vistoria, para
a transferência do registro do veículo para seu nome, com emissão de
nova documentação, devendo ser observado que autorização de
transferência foi em favor de Juliana Giovani Ribeiro (f. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017871-25.2020.8.26.0002 -Voto no 24481
8
Não se desconhece que é entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça de que a simples demora na baixa da
restrição da alienação fiduciária não caracteriza dano moral
indenizável. Neste sentido, menciono os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADA NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRAVAME.
DEMORA
NA
BAIXA.
DANO
MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO. PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA
7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do
enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de
origem, não consubstanciando qualquer eiva ao art. 489 do CPC/15
a tomada de posição devidamente fundamentada, porém contrária à
sustentada pela parte.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no
registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano
moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas
consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais
vinculados ao descumprimento contratual.
3. A revisão da conclusão da Corte estadual - acerca da ausência
dos requisitos ensejadores da reparação civil pleiteada - demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto no
Enunciado n.o 7/STJ.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020,
DJe 28/05/2020)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. BAIXA DE GRAVAME.
DEMORA.
DANOS
MORAIS
NÃO
CONFIGURADOS.
SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de
que o simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no
registro de veículo automotor não é apto a gerar dano moral in re
ipsa, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas
consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais
vinculados ao descumprimento contratual" (AgInt no AgInt no
AREsp 1324503/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 21/05/2019, DJe 28/05/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017871-25.2020.8.26.0002 -Voto no 24481
9
2. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão
recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo acórdão, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1595006/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe
02/04/2020)
Entretanto, no caso dos autos a inércia da financeira ré
de proceder a baixa do gravame de alienação fiduciária, não obstante
a quitação do financiamento, impediu a autora de transferir o veículo
para seu nome e de efetuar o licenciamento.
Ademais, a autora alegou na inicial que tentou
solucionar o problema, administrativamente, o que é comprovado com
a reclamação no Procon (f. 45/50), na qual a ré participou, e até a
presente data ela não providenciou a baixa do gravame.
E a ré não demonstrou a ocorrência de fraude na
quitação do contrato a justificar a manutenção do gravame de
alienação fiduciária.
Tais
acontecimentos
não
configuram
simples
aborrecimento, mas, sim, um transtorno maior, suficiente a caracterizar
dano moral indenizável.
A imposição de multa à ré é desnecessária, como já
decidi em caso correlato.
Menciono, a propósito, o julgado:
Agravo de instrumento Ação condenatória em obrigação de fazer
cumulada com indenizatória. Decisão que determinou ao banco
efetuar a baixa do gravame inserido no veículo do autor, em 30
dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$
20.000,00. Insurgência. Desnecessária a imposição da obrigação ao
banco com a fixação de multa diária, podendo a determinação da
baixa ser feita pela expedição de ofício judicial ao órgão de trânsito
competente. Decisão reformada. Agravo provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2208963-86.2017.8.26.0000; Relator (a): Morais
Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Presidente Prudente - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017871-25.2020.8.26.0002 -Voto no 24481
10
18/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017).
Por tais razões, dou parcial provimento ao recurso para
afastar a condenação de determinação para que a ré forneça a
documentação necessária ao licenciamento e transferência do veículo
e a imposição de multa, mantida no mais a sentença, inclusive no que
tange a condenação dos encargos da sucumbência.
Apelação parcialmente provida.

Morais Pucci
Relator